Tribunal: TJES
Processo: 5012526-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012526-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABIGAIL FONTES GABRIELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012526-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABIGAIL FONTES GABRIELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o
fumus comissi delicti
, a custódia se justifica para garantia da ordem pública. Os fatos são graves, ante a gravidade dos fatos narrados, em especial a variedade e quantidade de drogas encontradas com a paciente, que estava na companhia de uma adolescente. Além disso, a paciente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais, possuindo periculosidade indicativa de que solta poderá reiterar na prática delitiva

2. A prisão domiciliar não fora apreciada na origem, configurando supressão de instância.

3. Garantido o direito de amamentar seu filho menor no ambiente prisional, uma vez que o Centro Prisional Feminino de Cariacica possui alojamento materno-infantil para tal fim.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012526-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABIGAIL FONTES GABRIELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ABIGAIL FONTES GABRIELLY
apontando-se como Autoridade Coatora o Juiz da Audiência de Custódia.

Consta nos autos que a paciente foi presa em 14/10/2023 pela prática do crime previsto o art. 33, caput, c/c 40, VI da Lei 11.343/06

Em apertada síntese, sustenta que possui dois filhos menores, de 02 (dois) e 04 (quatro) anos de idade, sendo que um deles ainda amamenta, requer a concessão de prisão domiciliar por estarem presentes os pressupostos legais e entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Passo a decidir.

Consta nos autos que agentes da guarda municipal de Serra, durante patrulhamento preventivo no bairro Barcelona no entorno da praça, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, teriam avistado a paciente em atitude suspeita, supostamente entregando objetos a uma adolescente. Ao perceber a presença dos agentes começou a adiantar-se na tentativa de esquivar da abordagem e, a adolescente, ao perceber que seria abordada, começou a dispensar os objetos. Durante a abordagem foi encontrada em posse da paciente 01 (uma) bucha de maconha e a quantia em espécie de R$1.050,00 reais. Debaixo dos veículos ali estacionado, um maço de cigarro dispensado, contendo em seu interior 14 pedras de crack e, no local indicado pela mesma, mais 42 pinos cocaína e 15 buchas de substância similar à maconha

O
fumus comissi delicti
é extraído do inquérito policial, em especial o auto de apreensão e informações colhidas.

A custódia se justifica para
garantia da ordem pública.

Os fatos são graves, ante a gravidade dos fatos narrados, em especial a variedade e quantidade de drogas encontradas com a paciente, que estava na companhia de uma adolescente.

Além disso, a paciente possui registros anteriores pela prática de atos infracionais, possuindo periculosidade indicativa de que solta poderá reiterar na prática delitiva. Nesse sentido:

A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IX - No caso, a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do agravante está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o agravante e demais agentes (total de 1kg de cocaína), além de petrechos da mercância, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (AgRg no HC n. 692.766/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Por fim, em relação a prisão domiciliar, conforme se infere das informações prestadas, tal questão não fora apreciada pela Magistrada, configurando
supressão de instância.

De qualquer modo, registro que sigo o entendimento de que o mais adequado para as crianças é que sejam cuidadas por seus genitores. Contudo, diante dos elementos acostados nos presentes autos, não há demonstração da indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores e a falta de assistência por outros familiares ou cuidadores.

Atenta a sua condição de lactante, reitero a determinação de que lhe seja garantido o direito de amamentar seu filho menor no ambiente prisional, uma vez que o Centro Prisional Feminino de Cariacica possui alojamento materno-infantil para tal fim.

Por todo o exposto,
conheço e denego a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)